Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-25.2023.8.11.0053
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001003-25.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTAVIO DO NASCIMENTO - CPF: 298.751.291-00 (EMBARGANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 002.759.381-90 (EMBARGADO), OTAVIO DO NASCIMENTO - CPF: 298.751.291-00 (EMBARGADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), SSP (EMBARGANTE), FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 002.759.381-90 (EMBARGANTE), URBANO LINO DA SILVA - CPF: 522.029.841-00 (ASSISTENTE), BENEDITA ALMEIDA DE LIMA - CPF: 900.021.481-53 (ASSISTENTE), GILBERTO DIMAS GOMES DE SOUZA - CPF: 855.317.581-20 (ASSISTENTE), CORCINO VICENTE DE PAULA - CPF: 918.080.061-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS. PROVA PERICIAL. FATO SUPERVENIENTE.
ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e deu provimento à apelação do embargado para julgar improcedente a ação de reintegração de posse. Alegação de omissão, contradição e erro material, além de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da prova pericial e da delimitação da área litigiosa; (ii) saber se houve omissão na análise de fato superveniente e pedido de tutela de urgência referente à suposta invasão ocorrida em novembro/2024; (iii) saber se existiu contradição na valoração dos Boletins de Ocorrência e das provas testemunhais; e (iv) saber se há erro material quanto à certidão de julgamento e à juntada dos votos.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão ou contradição quanto à desnecessidade de prova pericial na ação possessória, pois o acórdão destacou que a controvérsia sobre limites não é objeto da ação de reintegração.

4. Inexistência de omissão na análise do fato superveniente, uma vez que o pedido foi formulado após o encerramento da instrução, sem submissão ao contraditório, devendo ser discutido em nova ação possessória.

5. Presença de contradição na valoração dos Boletins de Ocorrência, sanada para deixar claro que todos possuem natureza unilateral, não servindo isoladamente como prova do esbulho, sendo considerados apenas para demonstrar versões conflitantes.

6. Inexistência de erro material na certidão de julgamento, que reflete o resultado unânime, sendo desnecessária a juntada dos votos dos vogais quando não há voto vencido.

7. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para sanar contradição quanto à valoração das provas.

Tese de julgamento:

1. A prova pericial destinada à demarcação é impertinente à ação possessória, cujo objeto é a proteção da posse.

2. Fato superveniente não submetido ao contraditório não pode ser apreciado após o encerramento da instrução.

3. Boletins de Ocorrência possuem natureza unilateral e não comprovam, por si sós, o esbulho possessório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OTAVIO DO NASCIMENTO
contra acórdão proferido em ID 315022869, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso de
FAUSTINO FRANCISCO DA SILVA
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a Ação de Reintegração de Posse.

Em suas razões recursais de ID 317419897, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto:

- À análise da prova pericial e da delimitação da área litigiosa;

- À apreciação de fato superveniente e tutela de urgência referente à invasão de novembro/2024;

- À valoração da prova documental (boletins de ocorrência) e testemunhal; e,

- A erro material quanto à juntada de petição de certidão de julgamento e a juntada do voto da magistrada.

Por fim, prequestiona a matéria para eventual interposição de recurso especial.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 329007398.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, a embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão embargado, que merecem ser analisadas individualmente.

Da alegada omissão e contradição na análise da prova pericial e da delimitação da área litigiosa:

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afirmar que a prova pericial seria desnecessária à ação possessória, ao mesmo tempo em que reconheceu a existência de controvérsia quanto à delimitação das áreas possuídas por cada uma das partes.

Não vislumbro a omissão ou contradição apontada.

Isso porque, o acórdão foi claro ao fundamentar que a prova pericial, destinada à delimitação precisa da área em litígio, mostra-se impertinente ao objeto da demanda possessória, sendo mais adequada à ação demarcatória, cujo escopo específico é justamente a fixação dos limites entre propriedades contíguas.

Como bem destacado no acórdão embargado, a ação de reintegração de posse visa à proteção da posse em si mesma considerada (
ius possessionis
), independentemente da discussão acerca do direito à posse (
ius possidendi
), bastando ao autor demonstrar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do artigo 561 do CPC.

Nesse contexto, a controvérsia quanto à delimitação das áreas possuídas por cada uma das partes foi mencionada no acórdão como um dos elementos que evidenciam a ausência de prova inequívoca do esbulho, e não como fundamento para a necessidade de prova pericial na ação possessória.

Portanto,
não há omissão ou contradição
a ser sanada neste ponto.

Da alegada omissão na apreciação de fato superveniente e tutela de urgência (invasão de novembro/2024):

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de tutela de urgência formulado em razão de suposta nova invasão ocorrida em novembro de 2024, apresentado após a conclusão da instrução processual.

Em que pese o argumentado, o acórdão foi claro ao fundamentar que tal pedido foi apresentado após a conclusão da instrução processual, em 18/11/2024 (ID 288968450), quando o feito já se encontrava em fase de alegações finais, configurando fato novo superveniente à instrução.

Como bem destacado no acórdão embargado, considerando que a suposta nova invasão não foi objeto de contraditório, não tendo sido oportunizada ao réu a possibilidade de se manifestar sobre tal alegação, mostra-se acertada a não apreciação do pedido pelo juízo a quo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Somado a isso, o acórdão também fundamentou que eventual nova invasão ocorrida em novembro de 2024 deve ser objeto de nova ação possessória, na qual será assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

Quanto à alegação de que o art. 493 do CPC permitiria a consideração do fato superveniente, o acórdão não incorreu em omissão, pois tal dispositivo não afasta a necessidade de observância do contraditório, especialmente em se tratando de fato que demandaria nova instrução probatória.

Logo,
não há omissão
a ser sanada neste ponto.

Da alegada contradição na valoração da prova documental (boletins de ocorrência) e testemunhal:

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição interna na valoração das provas apresentadas pelas partes, especialmente no que tange aos Boletins de Ocorrência (BOs) e aos depoimentos testemunhais.

Neste ponto, assiste razão ao embargante.

O acórdão, de fato, incorreu em contradição ao afirmar que os BOs apresentados pelo embargante "
constituem documentos unilaterais que refletem apenas a versão do comunicante, não possuindo, por si sós, força probante suficiente para comprovar a efetiva ocorrência do esbulho
", ao mesmo tempo em que utilizou os BOs registrados pelo embargado para fundamentar a existência de controvérsia quanto à autoria dos supostos atos de turbação ou esbulho.

Esclareço, portanto, que tanto os BOs apresentados pelo embargante quanto os apresentados pelo embargado possuem natureza unilateral e, por si sós, não são suficientes para comprovar as respectivas alegações.

Ressalto ainda que, a menção aos BOs do embargado no acórdão teve o propósito de demonstrar a existência de versões contrapostas sobre os fatos, e não de atribuir maior valor probante a esses documentos em detrimento dos apresentados pelo embargante.

Da mesma forma, quanto à prova testemunhal, o acórdão considerou que as testemunhas de ambas as partes não presenciaram diretamente os atos de invasão ou alteração de cercas, o que reforça a conclusão de que não houve comprovação inequívoca do esbulho.

Assim,
acolho parcialmente
os embargos neste ponto, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a valoração das provas documentais e testemunhais foi realizada de forma equânime para ambas as partes, não havendo atribuição de maior valor probante aos BOs e depoimentos apresentados pelo embargado.

Do alegado erro material quanto à juntada de petição de certidão de julgamento e a juntada do voto da magistrada:

O embargante alega a existência de erro material quanto à Certidão de Julgamento (ID 314469526), que consta "
Decisão: RECURSO PROVIDO UNÂNIME
", enquanto o acórdão apresenta apenas o voto desta relatora, sem os votos dos demais vogais.

Neste ponto, esclareço que não há erro material a ser sanado. A Certidão de Julgamento reflete corretamente o resultado do julgamento, que foi unânime no sentido de dar provimento ao recurso de Faustino Francisco da Silva e negar provimento ao recurso de Otavio do Nascimento.

Quanto à ausência dos votos dos demais vogais, esclareço que, nos termos do art. 941, § 3º, do CPC, "
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
".

In casu
, como não houve voto vencido, não há necessidade de juntada dos votos dos demais vogais, que aderiram integralmente ao voto da relatora.

Desse modo,
inexiste erro material
a ser consertado.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante (artigos 370, parágrafo único, 373, inciso I, 493, 561, 1.022 e 1.023 todos do CPC), tenho que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado e na presente decisão, não havendo necessidade de menção expressa a cada um dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

Não obstante, considero prequestionados os dispositivos legais indicados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Conclusão:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração de ID 317419897, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição, esclarecendo que a valoração das provas documentais e testemunhais foi realizada de forma equânime para ambas as partes, não havendo atribuição de maior valor probante aos Boletins de Ocorrências e depoimentos apresentados pelo embargado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento proferido no acórdão de ID 315022869.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025